Tribunal: STF
Processo: MS 38008
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Mandado de segurança. Ato coator. Decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Processo administrativo disciplinar. Pena de suspensão. Denegação do writ. Ausência de ilegalidade ou teratologia. Dosimetria da sanção. Proporcionalidade. Razoabilidade. Dilação probatória. Fundamentos não impugnados. Súmula nº 287/STF. Não provimento.



    1. A ausência de impugnação objetiva e específica dos fundamentos da decisão agravada atrai o óbice da Súmula nº 287/STF e enseja sua manutenção integral.



    2. Conforme assentado no decisum, com base em sólidos precedentes do Supremo Tribunal Federal: a) é descabida a pretensão de transformar STF em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas; b) para se chegar a conclusão diversa da que obteve o CNMP no caso, seria necessário revolver os fatos e provas constantes dos autos do processo administrativo disciplinar, não se podendo inferir, em tal pretensão, a liquidez e a certeza do direito, necessários à utilização do mandado de segurança; c) entendeu o CNMP que os fatos imputados ao impetrante revestem-se de extrema gravidade, a recomendar a imposição de pena de suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias; d) ao assim fazer, exerceu o CNMP, em sua plenitude, os poderes correcionais que lhe foram atribuídos pela Constituição Federal de 1988, a não merecer nenhum reparo, tampouco podendo se constituir em ato violador de eventual direito líquido e certo do impetrante.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.